Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto ante o acolhimento de prejudicial de mérito.

2. A embargantes alega, em síntese, que o acórdão foi omisso “ quando não analisou a data da planilha de cálculos liberada pelo Exequente, fundamental para a prova inequívoca do valor a ser pago e a qual foi determinante para que a Exequente pudesse dar início a sua petição judicial”.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à suposta omissão, saliente-se que o acórdão foi claro ao dispor que “o dia inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto no 20.910/32, foi o último dia em que a requerente alega que o réu deixou de pagar a parcela referente ao adicional de insalubridade, isto em 01/08/2015. Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 08/10/2020, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição” bem como que “ a parte autora não comprovou que tenha ocorrido qualquer causa de interrupção do prazo prescricional”.

5. Assim, é certo que o acórdão proferido ofertou ampla e coerente fundamentação, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada. A pretensão da embargante consiste no reexame do mérito da causa, o que extrapola à finalidade dos embargos.

6. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, II, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.